Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708480-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Na Apelação (ID 37313044), a Autora/Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15 ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, contracheques dos últimos 3 (três) meses, se houver, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator